Tribunal: TJDFT
Processo: 0712846-49.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712846-49.2022.8.07.0007 APELANTE: EGTEC CONSTRUTORA LTDA APELADO: CONDOMINIO CARPE DIEM DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 25a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 12/07/2023 a 19/07/2023 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora